Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, ou desclassificação do tráfico de drogas para consumo pessoal, quando fica comprovado que o acusado trazia consigo, no interior de veículo automotivo, substância conhecida como “maconha”, prensada em formato de tijolo e envolta em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 483,00g (quatrocentos e oitenta e três gramas), para fins de difusão ilícita em desacordo com regulamentação legal.

2. Recurso conhecido e desprovido.